Tribunal: CARF
Processo: 19515.000994/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000994/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.358 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
DRAVA METAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR INICIATIVA DO
PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. DISTINÇÃO ENTRE DIPJ E DCTF.
A DIPJ constitui-se em obrigação acessória de natureza informativa, portanto,
o imposto apurado na DIPJ só resulta constituído, no caso de pessoa jurídica,
mediante entrega da DCTF, por ser o veículo hábil de confissão de dívida.
Encontradas divergências entre o imposto a pagar apurado na DIPJ e o
informado na DCTF, deve a Autoridade Fiscal efetuar o lançamento da
diferença.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO COMPROVAÇÃO. LALUR.
O prejuízo passível de ser compensado na apuração do lucro real é aquele
apurado na demonstração do lucro real e registrado no LALUR na forma
exigida pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, vencido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves que dava
provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000994/2009-39
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA):

1.DO LANÇAMENTO
Contra a empresa qualificada à epígrafe foi lavrado AUTO DE INFRAÇÃO, às fls. 84 a
94, para exigência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ relativo ao primeiro,
segundo e terceiro trimestres do ano-calendário de 2006, no valor principal de R$
378.318,28 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e vinte e oito
centavos), juntamente com os acréscimos legais correspondentes, calculados até
31/03/2009.
(...)
Inicialmente ocorreu a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO, às fls. 02 a 82, cuja ciência
do contribuinte efetivou-se em 01/04/2009, conforme Aviso de Recebimento - AR às
fls. 83. Posteriormente, houve alteração do valor tributável do primeiro e segundo
trimestres de 2006 e manutenção do terceiro trimestre, consoante TERMO DE
RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO (IRPJ), às fls. 85, redigindo-se um novo AUTO DE
INFRAÇÃO, em substituição ao anterior, às fls. 84 a 94, do qual o autuado tomou
conhecimento em 30/04/2009, AR às fls. 95.

2. DAS INFRAÇÕES
De acordo com o TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL No 001
(IRPJ), às fls. 70 a 72, parte integrante do Auto de Infração sob apreciação, a
Autoridade Fiscal promoveu o lançamento de duas infrações com as seguintes
fundamentações:
I. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE IRPJ ANO –
CALENDÁRIO 2006
Constatou insuficiência no recolhimento do IRPJ, relativo ao 3o trimestre de 2006,
mediante cotejo entre o tributo apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais - DIPJ, às fls. 33 a 52, e o declarado e recolhido, segundo a DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS – DCTF, às fls. 53 a 57. O
imposto lançado corresponde a esta diferença.
II. COMPENSAÇÃO A MAIOR DE PREJUÍZO FISCAL – LIMITE 30%
Averiguou que, no primeiro e segundo trimestres do ano-calendário de 2006, o
contribuinte compensou prejuízos fiscais em montante superior ao limite de 30% do
lucro real trimestral apurado, em descumprimento ao preceituado no Art. 250, III, do
RIR. Acrescentou que o Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, fornecido pelo
sujeito passivo, às fls. 68 a 69, não continha a apuração do IRPJ, conforme apurado na
DIPJ (apuração trimestral), portanto, desconsiderou os prejuízos fiscais, relativos aos
períodos onde não foi observado o limite legal compensável e recalculou o IRPJ, com
base no lucro real trimestral, baseando-se nos valores informados na mencionada DIPJ,
conforme quadro 2 abaixo:
(...)
3. DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte BRAVA METAIS LTDA apresentou impugnação em
30/04/2009, na qual sustenta, em síntese, os seguintes motivos de direito:
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

I. DAS PRELIMINARES
Auto de Infração sem motivação idônea e pertinente, portanto nulo “ex radice”, pois se
valeu exclusivamente de dados informados em DCTF e DIPJ para apurar diferenças no
recolhimento do IRPJ, empregando os seguintes procedimentos:
a. Arbitramento Fiscal unilateral feito a contrário sensu do preceituado no Art. 148, do
Código Tributário Nacional – CTN;
b. Fixação do valor tributável, base de cálculo ou de incidência, mediante a criação de
tabela, pauta fiscal ou assemelhados;
c. Exigência de IRPJ sem fato gerador, baseado exclusivamente em DCTF e DIPJ,
passíveis de erros, caracterizando uma imposição unilateral de valor tributável pelo
Fisco, em desrespeito ao disposto no Art. 148, do CTN, configurando-se ato
discriminatório, arbitrário, com evidente ostensivo abuso e desvio de poder e atentatório
às leis nacionais;
d. Exigência de IRPJ em decorrência de meras falhas, erros fiscais, sem que o fisco
provasse, materialmente, sonegação fiscal, postergamento ilegal do IRPJ ou ocorrência
de qualquer lesão ao erário.
II. DO MÉRITO
a. Insurge-se contra o Auto de Infração, repisando que os meios empregados para os
lançamentos são inidôneos, uma vez que não foram devidamente caracterizadas pelo
Fisco em termos técnicos com base as informações documentais apresentadas pelo
contribuinte. Aduz que a inidoneidade dos meios empregados decorre do fato de incidir
prescrição intercorrente sobre os documentos que serviram de prova para o lançamento
questionado, por conseguinte inexiste motivo e o ato administrativo concretizado sob
estes fundamentos é nulo.
b. Assevera que o lançamento impugnado apresenta vícios na sua elaboração, em
virtude de haver divergência entre o VALOR TRIBUTÁVEL, R$ 760.473,19
(setecentos e sessenta mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezenove centavos),
extraído do TERMO DE VERIFICAÇÃO E CONSTATAÇÃO FISCAL No 001 (IRPJ),
às fls. 70 a 72, e o CRÉDITO TRIBUTÁRIO lançado, R$ 748.557,61 (setecentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos),
demonstrado no DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA, anexado ao
sobredito termo.
c. Argumenta que o fato gerador do imposto, no caso em questão, foi presumido, sem a
sua devida identificação, quantificação, qualificação pormenorizada, em prol de permitir
a ampla defesa, e prova material da ocorrência mediante documentos idôneos.
d. Alega que não há embasamento fático para o lançamento e nem para a consequente
constituição do crédito tributário, já que não guardam conformidade com as previsões
legais dispostas nos Arts. 114, 141, 142, e seu § único, e 144, ambos do CTN.
e. Por fim, assegura que o crédito tributário inexiste, em decorrência do lançamento que
o constituiu ser nulo, uma vez que se baseou em presunção fiscal, produto de mero
arbitramento unilateral, sem a observância do disposto no art. 148, do CTN, tornando-o,
por estas razões sem efeito, frente ao princípio da legalidade, consoante dispõem os arts.
114, 141, 142, e seu § único, ambos do CTN.
Em 20 de julho de 2017, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador (BA), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE INEXISTÊNCIA
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

Não há que se falar em NULIDADE quando o lançamento obedeceu todos os requisitos
legais necessários a essa atividade, inclusive tendo sido amplamente garantida a ampla
defesa do sujeito passivo.
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO ANTERIOR A FASE LITIGIOSA.
A alegação de eventuais erros de cálculos não subsiste, quando procedida a revisão de
ofício do lançamento, nos termos do art.149, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
ARBITRAMENTO DO LANÇAMENTO. ART. 148, DO CTN. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NOS DADOS EXTRAÍDOS DA DIPJ.
INAPLICABILIDADE
Não configura o arbitramento do valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, previsto no art. 148 do CTN, a constituição do crédito tributário com base nos
dados extraídos da DIPJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR INICIATIVA DO PRÓPRIO
SUJEITO PASSIVO. DISTINÇÃO ENTRE DIPJ E DCTF.
A DIPJ constitui-se em obrigação acessória de natureza informativa, portanto, o
imposto apurado na DIPJ só resulta constituído, no caso de pessoa jurídica, mediante
entrega da DCTF, por ser o veículo hábil de confissão de dívida. Encontradas
divergências entre o imposto a pagar apurado na DIPJ e o informado na DCTF, deve a
Autoridade Fiscal efetuar o lançamento da diferença.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO COMPROVAÇÃO. LALUR.
O prejuízo passível de ser compensado na apuração do lucro real é aquele apurado na
demonstração do lucro real e registrado no LALUR na forma exigida pela legislação.
CONSERVAÇÃO DE LIVROS E COMPROVANTES.OBRIGAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. FATO JURÍDICO TRIBUTÁVEL.CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM BASE NOS DADOS EXTRAÍDOS DA DIPJ.
INAPLICABILIDADE
Não se trata de hipótese de presunção legal juris tantum do fato jurídico tributário, a
constituição do crédito tributário com base nos dados extraídos da DIPJ.
Cientificada (fls.166), a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário de fls.
170/181, no alegou o seguinte:
a) Nulidade do auto de infração em razão de ocorrência de vício material na
apuração do valor efetivamente devido pela recorrente. O sistema da Receita
Federal do Brasil atestou a existência de prejuízos fiscais em montante
suficiente para compensar 30% do lucro real apurado na DIPJ nos 1o e 2o
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

trimestres de 2006, porém, em total afronta ao princípio da verdade material,
os desconsiderou por uma mera formalidade no LALUR;
b) Que a Receita Federal não pode ignorar as informações contidas no sistema
SAPLI relativo ao prejuízo fiscal suficiente;
c) No que tange ao segundo trimestre de 2006, a d. autoridade fiscal não
considerou os valores efetivamente recolhidos pela ora recorrente a título de
imposto de renda, no montante de R$ 112.535,25, o que evidencia a
irregularidade no cálculo e apuração do montante supostamente devido,
acarretando, com isso, a nulidade do auto de infração por vício material.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) COMPENSAÇÃO A MAIOR DE PREJUÍZO FISCAL - LIMITE 30%
Conforme relatado, o auto de infração a que se refere o presente processo
administrativo fiscal cinge-se à compensação a maior de prejuízo fiscal, sem respeitar à
limitação de 30%, e divergência entre valor declarado e recolhido a título de IRPJ, no exercício
de 2006.
A recorrente alega que o lançamento é nulo em razão de vício material decorrente
da irregularidade na apuração do montante do tributo devido. São apontados dois vícios: 1)
desconsideração do prejuízo fiscal constante no sistema SAPLI em razão de o LALUR
apresentado não constar a apuração do IRPJ conforme declarado em DIPJ (apuração trimestral) e
2) desconsideração do tributo efetivamente recolhido pela recorrente a título de IRPJ no segundo
trimestre de 2006, no valor de R$ 112.535,25.
No presente caso, a fiscalização não promoveu qualquer revisão dos prejuízos
supostamente havidos, apenas questionou a compensação acima do limite de 30%. A fiscalização
demandou a comprovação da existência do prejuízo fiscal por meio de apresentação do Livro de
Apuração do Lucro Real – LALUR. Como o LALUR apresentado pela recorrente não está em
conformidade com as regras contábeis, a fiscalização desconsiderou, no cálculo do IRPJ devido,
o prejuízo fiscal indicado.
A comprovação da existência de prejuízos fiscais demanda a apresentação não
apenas do livro LALUR, mas também de todos os demais elementos da escrituração da empresa
que atestem a sua efetiva existência. No presente caso, a DIPJ e a DCTF foram analisadas, foi
confirmado o registro dos prejuízos fiscais no Sistema SAPLI, mas não há coerência dos
prejuízos com o LALUR apresentado pela recorrente.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

A análise dos documentos mostrou que a recorrente compensou prejuízos sem
respeitar a trava legal prevista no art. 15 da Lei no. 9.065, e ainda não registrou no LALUR o
prejuízo compensável, desrespeitando o disposto na Lei no. 9.065/1995 e nos artigos 250 e 509
do RIR/99:

Art. 250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
(...)
III - o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos,
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art. 15 e
parágrafo único).

Art.509.O prejuízo compensável é o apurado na demonstração do lucro real e registrado
no LALUR (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 64, § 1o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 6o,
e parágrafo único).
§1A compensação poderá ser total ou parcial, em um ou mais períodos de apuração, à
opção do contribuinte, observado o limite previsto no art. 510 (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 64, § 2o).
Portanto, correto o procedimento fiscal, pois não é admissível que sejam
compensados os prejuízos fiscais cuja existência não tenha sido devidamente registrada no
LALUR.

2) INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE IRPJ DO ANO-CALENDÁRIO
2006

Conforme se verifica pelo Termo de Intimação de fls.4 o presente lançamento
decorreu do procedimento de revisão das Declarações de Informações Econômico-Fiscal
relativas aos anos-calendário 2003 – DIPJ/2004 – DIPJ/2005 – DIPJ/2006 – DIPJ/2007 e dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais relativos aos trimestres de 2005 –
DACON/2005, no qual foram constatadas as seguintes ocorrências:
Insuficiência de declaração e de pagamento de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006,
particularmente em relação ao segundo e terceiro trimestres, conforme dados obtidos de
DIPJ e DCTF entregues pelo sujeito passivo;
Compensação a maior de prejuízo fiscal no primeiro e no segundo trimestres de 2006,
excedendo o limite legal de 30% do lucro real.

Diante das ocorrências acima mencionadas a contribuinte foi intimada a esclarecer
as referidas ocorrências, conforme se verifica pela intimação de fls. 5

Diante dos esclarecimentos solicitados, a contribuinte protocolou a petição de fls.
14 (numeração do e-processo), na qual se limitou a solicitar “a RETIFICAÇÃO DA DIPJ 2005,
ano-base 2004 e DACON ref. 1o Trim 2005, cujas inconsistências constam em Termo de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

Notificação no 002 da Receita Federal do Brasil” não apresentando, todavia, qualquer
justificativa para as inconsistências apuradas no ano-base 2006.
É bem verdade que sendo a DIPJ de natureza meramente informativa a simples
divergência entre os valores nela constante e aqueles declarados em DCTF, sem que se
oportunize ao contribuinte o esclarecimento de eventual erro, não é suficiente para que se efetue
o lançamento.
No entanto, na hipótese dos autos o contribuinte foi intimado, em mais de uma
ocasião a esclarecimento sobre as inconsistências apuradas. O que não foi feito durante a
fiscalização tampouco em sede de impugnação ou recurso voluntário.

No que diz respeito ao valor efetivamente recolhido a título de IRPJ e não
considerado pela fiscalização na apuração do tributo devido, por sua vez, assiste razão à
recorrente. O valor de R$ 112.535,25 consta declarado na DCTF apresentada (fl. 55):

O valor recolhido via DARF foi reconhecido pela fiscalização, conforme Termo
de Verificação e Constatação Fiscal no. 001 (IRPJ) (fls. 70):

Mas ao fazer o cálculo do Imposto de Renda devido no 2o trimestre, com a
desconsideração do prejuízo fiscal compensado, não foi deduzido o montante efetivamente
recolhido, o que resultou num imposto a pagar no montante de R$ 254.870,78:

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.358 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000994/2009-39

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso para que seja excluído o
montante de R$ 112.535,25 constante da DCTF de fls. 55

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital